Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REFORMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PELO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal e presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas que se impõe. A eventual comprovação cabal da conduta delitiva e do elemento subjetivo do crime dependerá das provas produzidas, durante a indispensável fase instrutória da ação penal.

2. Recurso conhecido e provido.